Tribunal: TJMT
Processo: 0021324-20.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021324-20.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (RECORRIDO), KELSON SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.229.411-22 (RECORRENTE), PAULO CESAR CUNHA (VÍTIMA), PAULO CEZAR CUNHA - CPF: 405.565.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA PELA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL – VIABILIDADE – TRANSCURSO MAIS DE 08 ANOS ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA ––
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Considerando o intervalo de tempo decorrido entre a apresentação da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia, que ultrapassa o prazo prescricional, torna-se necessário decretar a extinção da pretensão punitiva do Estado devido à ocorrência da prescrição na forma retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Kelson Santos de Arruda
como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso I e IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa requer a reforma da sentença para que seja o réu absolvido sumariamente, com fundamento no artigo 415 do CPP, ante a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, observando o princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, requer a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP.

Busca ainda a declaração da extinção da punibilidade do recorrente com relação ao artigo 244-B do ECA, com fundamento no artigo 107, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 117, inciso I, e artigo 119, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 189566171).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo provimento parcial do recurso (Id. 189566174).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.189566176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (Id. 197548176).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024